Tribunal: TJDFT
Processo: 0726559-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ADITAMENTO DA INICIAL. DOCUMENTO NOVO. CITAÇÃO JÁ APERFEIÇOADA. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. CONSENTIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. EXPRESSA PREVISÃO DO CPC/15.
1. O pedido de aditamento da inicial, efetuado após a citação, depende do consentimento do réu, nos termos do que estabelece o art. 329, II, do CPC/15.
2. A despeito da lavratura de escritura do imóvel ter ocorrido após a propositura da ação de divórcio, se desse fato resultar modificação da causa de pedir ou do pedido, necessário observar o procedimento previsto no art. 329 do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.